Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-60.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO JUDICIAL. OBSERVANCIA A NATUREZA DA INFRAÇÃO, SUAS CONSEQUENCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME HEDIONDO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. MAIORIDADE, IRRELEVANCIA. INCIDENCIA DA SÚMULA 605 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A remissão é um instituto jurídico previsto inicialmente nas intituladas “Regras de Beijing”, aprovadas em Pequim/China referente as “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil”, aprovada pela Assembleia-Geral da ONU em 20 de novembro de 1984. 1.1. Surgiu a partir da compreensão de que a criança e o adolescente são indivíduos humanos em desenvolvimento e, nesta condição, deve-se buscar evitar, quando for possível, submetê-lo a uma ação socioeducativa na qual ele passaria pelo estigma de ter sido submetido a um processo judicial infracional. 1.2. No direito brasileiro, a partir das regras firmadas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, restaram criadas duas espécies de remissão, sendo a primeira prevista no art. 126 do ECA – remissão pré-processual (ou ministerial ou imprópria) proposta pelo Ministério Público antes do inicio do procedimento judicial, que tem como consequência a exclusão do processo – e a denominada remissão judicial, regulada pelo parágrafo único do art. 126 do ECA, quando a remissão é proposta pela autoridade judiciária e pode ensejar a suspensão ou mesmo a extinção do processo (cf. RE 248018, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 06/05/2008).
2. O entendimento das Turmas Criminais desta Corte é no sentido de que o decurso longo do tempo do processo, a partir da data do fato, não é, por si, só, motivo para se falar em falta de interesse de agir do MINISTÉRIO PÚBLICO nas representações no âmbito da seara infanto-juvenil, já que prevalece o interesse estatal na reeducação e ressocialização do infrator (cf. Acórdão 946173, 20140910228080APR, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, DJE: 13/6/2016. Pág.: 228/246).
3. Para a concessão da remissão, mostra-se necessário observar a natureza da infração, suas consequências e circunstâncias, devendo a benesse ser indeferida quando ela tais elementos não aconselharem. Precedentes. 3.1. No caso em exame, a natureza do crime e a quantidade de drogas apreendidas com o representado não podem ser considerados um irrelevante penal para fins de concessão dessa benesse legal e, por isso, não se mostra recomendado o seu deferimento.
4. Nos termos da Súmula 605 do STJ, “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.